Tribunal: STF
Processo: Rcl 55509
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 709.212-RG, TEMA 608. TERATOLOGIA CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, em 26.8.2022, contra acórdão prolatado pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga/MG no Processo n. 5000817-08.2020.8.13.0303, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212, Tema 608 da repercussão geral.



O caso



    2. A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga/MG decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI 100/2007. DEPÓSITO DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O STF em memorável decisão proferida no dia 13/11/2014, no julgamento do precedente vinculante ARExt nº 709212/DF (Tema 608), declarou a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, por contrariar o disposto no art. 7º, XXIX, da CR/88. 2) Foi estabelecida uma regra de transição, na qual restou definido que o prazo prescricional trintenário seria aplicado às parcelas vencidas antes de 13/11/2014 até o limite de cinco anos. 3) O período trabalhado entre 13/11/2014 a 31/12/2015 aplica-se o prazo prescricional quinquenal. Recurso parcialmente provido.



    (…) Em perfunctório estudo dos autos, verifico que a recorrente fora contratado pela primeira vez em 10/02/1997 (fl. 01 do ID. 365869139), sucessivamente, tendo exercido as suas funções até a data de 31/12/2015 (fl. 04 do mesmo ID), sendo que foi efetivada no cargo de Professora de Educação Básica por meio da Lei Complementar Estadual 100/2007. 



    Diante disso, a recorrente pleiteia o depósito do FGTS dos períodos trabalhados de 06/11/2007 até 31/12/2015, quando ocorreu a dispensa dos servidores efetivados pela Lei 100/2007. 



    Considerando que às contratações anteriores a 13/11/2014 aplica-se a prescrição trintenária, entendo que o recorrente possui direito ao depósito do FGTS referente ao período trabalhado entre 06/11/2007 a 13/11/2014. 



    Lado outro, com relação ao período trabalhado entre 13/11/2014 a 31/12/2015, verifico que aplica-se o prazo prescricional quinquenal. 



    Assim, tendo em vista a data de ajuizamento da ação (17/12/2020), imperioso reconhecer a prescrição das prestações vencidas há mais de cinco anos, ou seja, anteriores à 17/12/2015. Desse modo, dentre o período trabalhado de 13/11/2014 a 31/12/2015, somente o mês de dezembro de 2015 não foi atingido pela prescrição. Nesse contexto, é devido ao recorrente o depósito de FGTS referente ao período entre 06/11/2007 a 13/11/2014 e de dezembro/2015.



    (…) Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Maria José Garcia Carvalho, para reformar a sentença, a fim de condenar o recorrido, Estado de Minas Gerais, a pagar a recorrente os valores referentes ao FGTS, dos períodos de 06/11/2007 a 13/11/2014 e de dezembro/2015” (fls. 187-190, e-doc. 3, grifos nossos).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração rejeitados. Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido pela aplicação do Tema 608 da repercussão geral. O reclamante interpôs agravo regimental, desprovido nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA Nº 608 (ARE 709.212/DF) - ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO PARADIGMA. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 608 (ARE 709.212/DF), uma vez que a Turma Julgadora decidiu fundamentadamente a questão posta em juízo, impõe-se a observância do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil. 



    (…) Vê-se do acórdão no julgamento do Recurso Inominado aviado pelo Estado de Minas Gerais que o Magistrado que o proferiu não ignorou o precedente do STF proferido em sede de repercussão geral acerca do prazo prescricional para cobrança de FGTS não pago, tendo expressamente utilizado tal precedente como fundamento do voto por ele proferido. 



    A conclusão do referido voto acerca da prescrição foi lançada com base na interpretação do Magistrado prolator do voto acerca do precedente do STF registrado sob o Tema nº 608, em especial quanto à modulação de efeitos, não tendo sido o precedente ignorado, não havendo razão, portanto, para admitir o seguimento do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, impondo-se o desprovimento do Agravo Interno por ele apresentado. 



    Assim, não sendo verificadas razões aptas a ensejar a modificação da decisão agravada, nego provimento ao agravo interno” (fls. 250-253, e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão, o reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Alega que, “segundo a Turma Recursal, para as contratações anteriores a 13/11/2014 aplica-se a prescrição trintenária” (fl. 3).



    Sustenta que “a r. decisão da Turma Recursal, ao não aplicar a prescrição quinquenal, está em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão proferida por esse Colendo Supremo Tribunal Federal, no ARE 709.212/DF” (fl. 4).



    Argumenta que “da modulação é possível extrair 04 situações: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão; e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014. O caso em tela desafia a hipótese da alínea ‘c’, eis que até 13 de novembro de 2014 (data do julgamento do ARE 709.212/DF) não houve o transcurso de 25 anos da lesão” 
(fl. 5).



    Aponta que “a ADI 4876, cujo julgamento ocorreu em 26/03/2014, reconheceu a nulidade do vínculo de efetivação de todos os servidores abrangidos pela LC 100/07 em caráter ex tunc, isto é, desde 06/11/2007 (data da publicação da LC 100/07). Portanto, entre 06/11/2007 e 13/11/2014 (data do julgamento do ARE 709212) houve o transcurso de pouco mais de 07 anos. Observando o teor da modulação de efeitos do ARE 709212, na data do seu julgamento, 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional já estava em curso e havia transcorrido cerca de 07 anos. Assim, ao presente caso aplica-se a prescrição quinquenal. Não é desnecessário repetir que a presente ação somente foi ajuizada em 17/12/2020” (fl. 5).



    Requer medida liminar para suspender o processo.



    No mérito, pede seja a reclamação julgada procedente “para cassar a decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga-MG, proferida no julgamento do recurso sob nº 5000817-08.2020.8.13.0303 que entendeu ser o caso de se aplicar a prescrição trintenária ao direito de ação para a cobrança dos depósitos do FGTS (em detrimento da prescrição quinquenal que deveria ter sido aplicada), contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do ARE 709212/DF, datado de 13.11.2014 (Tema 608 da Repercussão Geral), restabelecendo-se, pois, assim, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que, em razão da necessidade de modulação dos efeitos da decisão, e o respeito ao princípio da segurança jurídica, determina que a prescrição a ser aplicada em casos como os da ora Reclamante é o quinquenal” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental do reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212, Tema 608.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 608, este Supremo Tribunal modificou entendimento antes prevalecente e concluiu ser quinquenal, não trintenário o prazo prescricional aplicável às cobranças de parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS não depositadas:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 19.2.2015). 



    Naquele julgamento, este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão para os prazos prescricionais em curso, nos seguintes termos: 



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. 



    Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão [13.11.2014]. 



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. 



    Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento” (fls. 29-30 do voto, grifos nossos). 



    Na espécie, a ação somente foi ajuizada em 17.12.2020. A autoridade reclamada concluiu pela incidência da prescrição trintenária e condenou o Estado de Minas Gerais a pagar os valores referentes ao FGTS, dos períodos de 6.11.2007 a 13.11.2014, apesar de o prazo prescricional já estar em curso quando do julgamento do Tema 608 em 13.11.2014, e de ter se exaurido o prazo de 5 anos contados desde 13.11.2014. Contrariou, portanto, a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212, Tema 608. No mesmo sentido, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 608. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 738.484-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 608. (…) 3. O Tribunal de origem, quanto à prescrição, observou o entendimento proferido pelo Plenário do STF no julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015, Tema 608 (O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.322.117-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.9.2021).



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em se tratando-se de processo em curso, na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.322.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS. FGTS. CONTRATO NULO. TEMA 608. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que ‘o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal.’ 2. Na mesma assentada, esta Corte modulou os efeitos da decisão, nos termos do voto do relator. 3. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.277.999-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. FGTS. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Na data do julgamento do ARE 709.212- RG, o prazo prescricional do recorrido já estava em curso e havia transcorrido cerca de 21 anos do prazo prescricional, alcançado primeiro o lapso de 5 anos, em detrimento do prazo de 30 anos, contados do termo inicial. Aplicação da prescrição quinquenal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.198.362-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas pelas quais se examinou o início do prazo prescricional após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Mineira n. 100/2007: RE n. 1.395-784, de minha relatoria, DJe 26.8.2022; Rcl n. 53.761, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.10.2022; Rcl n. 55.511-MC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 27.9.2022; e Rcl 55.510-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.9.2022.



    14. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212, Tema 608, quanto à prescrição quinquenal das pretensões de valores não pagos de FGTS antes do julgamento paradigma a contar de 13.11.2014.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora